Tribunal: TJPA
Processo: 0801384-45.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801384-45.2022.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: ANGELA OLIVEIRA DA CUNHA, FRANCISCO DE SALES AIRES DA SILVA, MACIEL GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0801384-45.2022.8.14.0028

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ.

RECORRIDOS: ANGELA OLIVEIRA DA CUNHA e outros.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO POR DECRETO SEM PRÉVIO LAUDO TÉCNICO. ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, em ação ordinária de cobrança, reconheceu o direito de servidores públicos da área da saúde ao recebimento de diferenças de adicional de insalubridade, em razão da redução de 10% promovida pelo Decreto Municipal nº 12/2017, sem prévia realização de laudo pericial, condenando o ente público ao pagamento dos valores retroativos no período de fevereiro de 2017 a outubro de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é válida a redução do adicional de insalubridade por decreto municipal sem prévio laudo técnico; (ii) estabelecer se a posterior realização de perícia convalida a redução anteriormente promovida; (iii) determinar se há direito ao pagamento retroativo das diferenças suprimidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação municipal (art. 79 da Lei nº 17.331/2008) condiciona a concessão e a classificação do adicional de insalubridade à prévia caracterização por laudo técnico, o que também se aplica à sua modificação ou redução.

4.

A Administração Pública não pode reduzir vantagem remuneratória por ato infralegal sem suporte técnico prévio, sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF).

5.

A eventual defasagem de laudo antigo não autoriza a redução imediata do adicional, impondo-se à Administração a realização prévia de nova perícia para fundamentar qualquer alteração.

6.

O Decreto Municipal nº 12/2017 inovou indevidamente na ordem jurídica ao reduzir percentuais sem base técnica contemporânea, configurando ilegalidade do ato.

7.

A posterior elaboração de laudo pericial não convalida a redução pretérita nem afasta o direito às diferenças remuneratórias relativas ao período anterior.

8.

O ônus de demonstrar a legalidade da redução recai sobre a Administração, que não comprovou a existência de laudo técnico prévio apto a justificar o ato.

9.

A autotutela administrativa (Súmula 473 do STF) não legitima a redução automática de vantagens sem observância dos requisitos legais e técnicos.

10.

A sustação do decreto pelo Legislativo municipal reforça o reconhecimento da ilegalidade do ato e a necessidade de recomposição patrimonial dos servidores.

11.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará é pacífica no sentido da ilegalidade da redução do adicional de insalubridade sem prévia perícia técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A redução do adicional de insalubridade de servidor público depende de prévio laudo técnico que comprove a alteração das condições de trabalho. 2. É ilegal a diminuição de vantagem remuneratória por decreto sem suporte técnico contemporâneo. 3. A realização posterior de perícia não convalida a supressão pretérita nem afasta o direito às diferenças retroativas. 4. A autotutela administrativa não autoriza a restrição de direitos remuneratórios sem observância dos requisitos legais e probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; art. 37, caput; CPC, art. 487, I; art. 1.026, §2º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 11.960/09; Lei Municipal nº 17.331/2008, art. 79.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473; STF, RE 870.947; TJ-PA, Apelação Cível nº 0809986-30.2019.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 10.11.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0805230-70.2022.8.14.0028, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 10.11.2025.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de março de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou procedentes os pedidos formulados pelos autores.

Historiando os fatos, Ângela Oliveira da Cunha, Francisco de Sales Aires da Silva e Maciel Gomes de Oliveira ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que são servidores públicos efetivos do Município de Marabá, todos vinculados à área da saúde, e que percebiam adicional de insalubridade com base no Laudo Pericial nº 031/94. Sustentaram que, em 13 de fevereiro de 2017, sobreveio o Decreto do Executivo nº 12/2017, por meio do qual houve redução dos percentuais do adicional de insalubridade pago aos servidores municipais, circunstância que lhes ocasionou diminuição de 10% (dez por cento) em seus vencimentos.

Afirmaram, ainda, que tal redução se deu sem a prévia realização de novo laudo pericial apto a atestar eventual alteração das condições insalubres de trabalho. Alegaram também que, em 30 de maio de 2019, a Câmara Municipal de Marabá aprovou o Decreto Legislativo nº 1.793/2019, dispondo sobre o retorno dos 10% (dez por cento) retirados, inclusive com efeitos retroativos, mas que, apesar disso, a Administração Municipal não restabeleceu o pagamento das diferenças.

Ao final, requereram a procedência da demanda para condenar o requerido ao pagamento dos valores apresentados a título de adicional de insalubridade suprimido, no montante de R$ 14.633,74 (quatorze mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos), além dos consectários legais e honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 31482722) que julgou o feito nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos dos autores, Por fim, DECRETO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para RECONHECER o direito dos autores Ângela Oliveira da Cunha e Francisco de Sales Aires da Silva ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 30 % (trinta) sobre o salário base, bem como ao autor Maciel Gomes de oliveira no percentual de 20 % (vinte), a receberem a diferença a que fazem jus no período de fevereiro de 2017 à outubro de 2020, com as atualizações devidas e CONDENAR o Município a efetuar o respectivo pagamento no período em que os autores comprovadamente laboraram em suas respectivas funções, tudo corrigido e atualizado conforme o que determinou o STF no RE 870.947, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Condeno ainda o Requerente em honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 98, § 2ª do CPC/2015. Deixo de condenar a autora em custas face gratuidade deferida neste momento, com base no art. 98 do CPC/2015. Sentença sujeita à REMESSA NECESSÁRIA.”

Posteriormente, os autores opuseram embargos de declaração (ID 31482723), alegando a existência de erro material na sentença, requerendo, por isso, a correção do
decisum
para que o Município, parte vencida, fosse condenado aos honorários.

Os embargos foram acolhidos (ID 31482732), nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração para corrigir erro material constante da sentença, que passar a constar da seguinte forma:
Onde se lê:
“Condeno ainda o Requerente em honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 98, § 2ª do CPC/2015. Deixo de condenar a autora em custas face gratuidade deferida neste momento, com base no art. 98 do CPC/2015”.
Leia-se:
“Condeno o Munícipio ao pagamento de honorários advocatícios, os quais, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, terão seu percentual definidos por ocasião da fase de liquidação do julgado. Por ser a Fazenda Pública isenta de custas, ex vi do art. 40, da Lei Estadual nº. 8.328/2015, deixo de condená-la ao seu pagamento, ressalvada a obrigação em ressarcir as eventuais custas recolhidas pela parte autora.”

Inconformado com a sentença, o Município de Marabá interpôs recurso de apelação (ID 31482730). Em suas razões recursais, expôs o histórico processual, reafirmando que os autores, servidores públicos municipais da área da saúde, alegaram ter sofrido redução de 10% (dez por cento) no adicional de insalubridade após a edição do Decreto nº 12/2017, embora antes percebessem a vantagem com base no Laudo nº 031/94, e que invocaram, ainda, o Decreto Legislativo nº 1.793/2019 como fundamento para o retorno do adicional e o pagamento retroativo.

Asseverou que, na contestação, havia suscitado preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito por perda do objeto e ausência de interesse processual, bem como, no mérito, defendido a ilegalidade do pagamento dos adicionais sem perícia, a ofensa ao art. 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008 e ao caput do art. 37 da Constituição Federal, além da aplicação da Súmula nº 473 do STF. Aduziu que, não obstante tais fundamentos, o Juízo
a quo
rejeitou as preliminares e julgou procedente a demanda, razão pela qual a sentença deveria ser reformada.

No mérito recursal, o apelante sustentou que a sentença não encontraria amparo no ordenamento jurídico por haver reputado válido, até a confecção de novo laudo, o Laudo Pericial nº 031/1994, o qual, segundo a tese municipal, não mais refletiria com precisão a realidade das condições de trabalho dos servidores durante o período pleiteado.

Defendeu que o cerne da controvérsia residiria na legalidade da redução dos percentuais do adicional de insalubridade promovida pelo Decreto Municipal nº 12/2017, contrapondo-se, de um lado, a pretensão dos servidores e, de outro, a necessidade administrativa de atualização dos graus de insalubridade mediante perícia técnica contemporânea.

Argumentou que a sentença, ao considerar válido o laudo de 1994 até a elaboração de novo laudo, desconsiderou as mudanças ocorridas ao longo do tempo nas condições de trabalho, na natureza das atividades laborais, nos materiais utilizados, nos processos produtivos, nos equipamentos de proteção e na própria legislação atinente à saúde ocupacional, o que tornaria o referido laudo obsoleto e inadequado para a correta fixação dos percentuais devidos. Assinalou que a segurança e a saúde do trabalhador seriam matérias dinâmicas, a reclamar avaliação contínua e atualizada, razão pela qual a substituição do laudo pretérito por novo laudo técnico seria imprescindível para a aferição precisa dos graus de insalubridade e dos adicionais correspondentes.

Prosseguindo, o Município apelante invocou a Lei Municipal nº 17.759, de 20 de janeiro de 2017, que alterou dispositivos da Lei Municipal nº 17.331/2008, transcrevendo o art. 79 para enfatizar que a concessão do adicional de insalubridade estaria condicionada à caracterização e classificação por meio de laudo pericial elaborado por médico ou engenheiro do trabalho, o qual deveria evidenciar, de forma detalhada, a situação específica de exposição habitual e contato permanente com substâncias nocivas ou risco de vida.

A partir desse arcabouço normativo, sustentou que o Decreto Municipal nº 12, de 13 de fevereiro de 2017, ao dispor sobre a redução dos percentuais até a realização de perícia, teria preservado o direito do servidor ao pagamento retroativo da diferença, caso a perícia posterior apontasse percentual maior, razão pela qual o ato administrativo não seria ilegal, mas providência transitória e prudencial em consonância com a legalidade.

Ressaltou, ainda, que a prova do direito ao adicional de insalubridade demandaria conhecimento técnico especializado, esclarecendo a importância da função do perito judicial como auxiliar do juízo, e a obrigatoriedade da realização de perícia técnica para caracterização da insalubridade. Com base em tais fundamentos, asseverou que a sentença teria desconsiderado a imprescindibilidade da prova técnica atualizada e, por conseguinte, teria conferido eficácia indevida a laudo antigo e incapaz de retratar a realidade contemporânea dos servidores.

Além disso, o apelante reafirmou a tese, já sustentada em contestação e reiterada no apelo, de que o pagamento dos adicionais de insalubridade sem a correspondente perícia afrontaria o art. 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008, o caput do art. 37 da CF e autorizaria a atuação saneadora da Administração com fundamento na Súmula nº 473 do STF, segundo a qual a Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios de legalidade.

Nessa perspectiva, argumentou que a redução implementada pelo Decreto nº 12/2017 não configuraria diminuição arbitrária de remuneração, mas readequação dos pagamentos ao princípio da legalidade, em defesa do interesse público e do erário, especialmente porque, sem laudo contemporâneo, os percentuais anteriormente pagos não teriam base técnica idônea.

Insistiu, ainda, que o laudo novo seria indispensável para a correta aferição do risco e, por consequência, para a definição dos percentuais efetivamente devidos.

Ao final, postulou a reforma da sentença para que fosse julgada improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, caso mantida alguma condenação, que os cálculos observassem os dados das fichas financeiras e que a correção monetária e os juros incidissem na forma do decidido pelo STF no RE 870.947, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/09.

Em contrarrazões (ID 31482738), os autores pugnaram pela manutenção integral da sentença. Sustentaram que a apelação teria por objetivo rediscutir matéria já decidida e que não haveria razões para a reforma do julgado, porquanto a ação de cobrança foi proposta para obter o retroativo de 10% (dez por cento) do adicional de insalubridade retirado, segundo afirmam, ilegalmente dos servidores da saúde, no período de fevereiro de 2017 a setembro de 2020.

Reiteraram que sempre receberam o adicional com base no Laudo nº 031/94 e que a supressão de 10% (dez por cento) ocorreu de modo arbitrário, sem a realização de novo laudo apto a justificar a redução. Alegaram que o Município primeiro reduziu a verba e apenas depois de aproximadamente 3 (três) anos elaborou novo laudo, período em que teria se locupletado ilicitamente das vantagens pertencentes aos recorridos. Acrescentaram que já houve reconhecimento judicial da ilegalidade do Decreto nº 12/2017 nos autos do processo nº 0004371-63.2017.8.14.0028, de modo que a tese recursal municipal estaria em frontal descompasso com precedente do próprio Tribunal.

Asseveraram, ainda, que não há falar em ilegalidade no recebimento do adicional anteriormente percebido, pois o laudo de 1994, embora antigo e defasado, existia e servia de fundamento para o pagamento até a edição do decreto impugnado.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 31734041, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em parecer lançado pelo Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado (ID 33497003), concluiu não se tratar de hipótese a reclamar intervenção ministerial obrigatória, razão pela qual se absteve de intervir no feito e devolveu os autos à Relatoria.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para reconhecer o direito de Angela Oliveira da Cunha e Francisco de Sales Aires da Silva ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por cento), bem como de Maciel Gomes de Oliveira ao recebimento do adicional no percentual de 20% (vinte por cento), todos incidentes sobre o salário-base, condenando o Município de Marabá ao pagamento das diferenças devidas no período de fevereiro de 2017 a outubro de 2020, com atualização nos moldes definidos no julgado, além do pagamento da verba no período em que os autores comprovadamente laboraram em suas respectivas funções, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o julgamento dos embargos de declaração, restou corrigido erro material apenas no tocante à sucumbência, mantendo-se inalterado o mérito da sentença.

Inicialmente, cumpre registrar que a debate não reside propriamente na existência abstrata do adicional de insalubridade no regime jurídico dos servidores municipais de Marabá, mas, sim, na possibilidade de a Administração Pública reduzir, por meio de ato infralegal genérico, os percentuais antes percebidos pelos servidores, sem prévia produção de suporte técnico contemporâneo apto a demonstrar a efetiva modificação das condições de trabalho. E, sob essa perspectiva, a sentença recorrida apreciou com acerto a matéria devolvida a esta instância.

Conforme se extrai dos autos, os autores ajuizaram ação ordinária de cobrança afirmando que, na condição de servidores públicos municipais da área da saúde, percebiam adicional de insalubridade com fundamento no Laudo Pericial nº 031/94, vindo a sofrer redução de 10% (dez por cento) em razão da edição do Decreto Municipal nº 12/2017, sem que tivesse sido previamente realizado novo laudo técnico que demonstrasse alteração no ambiente de trabalho ou redução da exposição a agentes nocivos. Sustentaram, ainda, que o próprio Poder Legislativo municipal, ao editar o Decreto Legislativo nº 1.793/2019, reconheceu a exorbitância do poder regulamentar e sustou os efeitos do decreto executivo.

Por sua vez, o Município de Marabá, tanto em contestação quanto em apelação, constrói sua tese sobre dois pilares argumentativos: de um lado, afirma que o laudo nº 031/94 seria antigo, defasado e incapaz de refletir a realidade contemporânea das condições de trabalho; de outro, sustenta que, justamente por isso, a Administração poderia, com fundamento no princípio da legalidade e na autotutela administrativa, reduzir temporariamente os percentuais até a elaboração de nova perícia, resguardando eventual pagamento retroativo caso o novo estudo técnico concluísse pela manutenção de percentual maior.

Todavia, a premissa recursal não se sustenta juridicamente.

No caso em análise, está claro que os apelados recebiam adicional de insalubridade de 30% e 20%, o qual foi unilateralmente reduzido por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, por meio do Decreto nº 12/2017, que fixou percentuais menores sem respaldo técnico em novo laudo pericial.

A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XXIII, garante o direito ao adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, conforme a lei.

No âmbito municipal, o art. 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008, determina:

"Art. 79. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizados e classificados através de laudo pericial per médico ou engenheiro do trabalho, fazem jus a um adicional calculado exclusivamente sobre o vencimento base do cargo efetivo ou de carreira.

§ 1º. O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) ou 10% (dez por cento), segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo, incidente sobre o vencimento do cargo por ele ocupado.”

A norma local, portanto, não autoriza alteração arbitrária dos percentuais por mera conveniência administrativa, tampouco confere ao Chefe do Executivo poder para, mediante decreto, restringir direito remuneratório previsto em lei sem o indispensável suporte técnico.

A exigência de laudo não serve apenas para instituir originariamente a vantagem; ela também se projeta sobre sua modificação, redução ou supressão, precisamente porque a gradação da insalubridade depende de apuração técnica individualizada e vinculada às reais condições de trabalho.

Nesse contexto, embora seja possível reconhecer que laudos antigos podem se tornar defasados com o tempo, a eventual obsolescência do Laudo nº 031/94 não autorizava, por si só, a imediata redução generalizada do adicional. Ao contrário, se a Administração entendia que o estudo técnico anterior já não retratava a realidade, incumbia-lhe promover, antes da alteração lesiva aos servidores, a elaboração de nova perícia apta a demonstrar, com base objetiva e contemporânea, a efetiva diminuição da exposição a agentes insalubres ou a reclassificação do grau de insalubridade. Sem isso, a redução operada pelo Decreto nº 12/2017 ficou desprovida de suporte técnico prévio e, por consequência, eivada de ilegalidade.

Posteriormente, a tese do apelante de que o decreto apenas teria restabelecido a legalidade tampouco convence. Isso porque o poder regulamentar é secundário e instrumental, não se prestando à criação, restrição ou modificação substancial de direitos fixados em lei. A lei municipal já previa os percentuais de 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento), condicionando sua incidência à classificação técnica do grau de insalubridade.

O decreto executivo, ao promover redução linear e direta dos percentuais anteriormente pagos sem prévio laudo novo, acabou por inovar indevidamente na ordem jurídica e restringir situação funcional consolidada até então sob fundamento técnico oficialmente utilizado pela própria Administração.

Aliás, os autos revelam que os autores sempre sustentaram a existência e utilização do Laudo nº 031/94 pelo próprio Município, tese reforçada em réplica com menção a documentos administrativos e memorandos expedidos pela municipalidade reconhecendo que o pagamento do adicional vinha sendo efetuado com base naquele estudo.

A defesa municipal, embora procure desqualificar a atualidade do laudo, não demonstrou que, antes da edição do Decreto nº 12/2017, tenha instaurado procedimento técnico-administrativo idôneo para revisá-lo e substituí-lo regularmente. Logo, sob a ótica do devido processo legal administrativo e da segurança jurídica, não é admissível que a Administração, a pretexto de corrigir suposta irregularidade pretérita, imponha redução remuneratória unilateral sem prévia base pericial válida.

Também não procede a alegação de perda superveniente do objeto. A posterior realização de novo laudo pericial, mencionada pelo Município, pode até repercutir sobre o regime jurídico futuro dos servidores, mas não tem o condão de convalidar retroativamente a redução anteriormente promovida de forma unilateral e sem respaldo técnico.

O que se discute nestes autos, como bem assinalado na sentença, é justamente o direito às diferenças remuneratórias no período compreendido entre a redução indevida e a superveniente regularização administrativa. Em outras palavras, a utilidade do provimento jurisdicional subsiste integralmente quanto ao passado, razão pela qual a preliminar foi corretamente rejeitada.

De igual modo, não assiste razão ao apelante quando sustenta ausência de prova do fato constitutivo do direito. Na hipótese concreta, a controvérsia não exigia que os autores demonstrassem, mediante novo laudo por eles produzido, a permanência do mesmo grau de insalubridade, mas sim que a Administração justificasse validamente a redução do percentual anteriormente pago. Uma vez incontroverso que havia pagamento prévio do adicional em determinados percentuais e que a redução decorreu do Decreto nº 12/2017, o ônus argumentativo e probatório quanto à legitimidade dessa alteração recaía sobre o ente público, especialmente porque se tratava de fato impeditivo do direito reclamado e de ato administrativo por ele próprio editado. Não tendo o Município comprovado a existência de perícia técnica prévia e contemporânea à redução, mostra-se correta a conclusão sentencial de que o corte remuneratório foi ilegal.

Importa observar, ainda, que a própria linha de fundamentação adotada pelo juízo de origem se harmoniza com a orientação que vem sendo reiteradamente afirmada nesta Corte em demandas análogas envolvendo a mesma controvérsia, no sentido de que a redução de adicional de insalubridade de servidores do Município de Marabá, promovida por decreto executivo e sem prévio laudo técnico, afronta o princípio da legalidade e não se convalida pela realização posterior de perícia. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO POR DECRETO SEM PRÉVIA PERÍCIA. ILEGALIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A redução do adicional de insalubridade sem prévia perícia técnica afronta o Regime Jurídico Único municipal e os princípios da legalidade e da segurança jurídica. A posterior realização de laudo técnico não convalida a supressão retroativa de vantagem funcional realizada de forma unilateral e sem respaldo técnico. A administração pública não pode restringir, por decreto, direito previsto em lei sem prévio processo administrativo e laudo pericial que fundamente a alteração.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08099863020198140028 31667374, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/11/2025, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO POR DECRETO SEM LAUDO TÉCNICO PRÉVIO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O julgamento monocrático pelo relator é legítimo quando fundado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC. A realização de perícia técnica posterior à supressão de adicional de insalubridade não acarreta perda superveniente do objeto de ação que pleiteia valores retroativos.
É ilegal a redução do adicional de insalubridade de servidor público por meio de decreto municipal sem prévio laudo técnico e sem instauração de processo administrativo, por ofensa ao devido processo legal.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08052307020228140028 31669604, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/11/2025, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

No que concerne à Súmula nº 473 do STF, sua invocação pelo apelante não altera o desfecho do presente caso.

Vale ressaltar que a Súmula 473 do STF citada pelo apelante, embora reconheça o poder de autotutela da Administração, impõe respeito aos direitos adquiridos: senão vejamos:

“Súmula 473 - A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

O poder de autotutela, embora assegure à Administração o dever de invalidar atos ilegais, não se exerce em abstrato, nem dispensa a observância dos pressupostos legais e procedimentais pertinentes. Em matéria remuneratória, sobretudo quando envolvida verba funcional atrelada a critérios técnicos, a revisão administrativa demanda motivação idônea e suporte probatório suficiente. A autotutela não legitima redução automática, linear e desvinculada de apuração técnica prévia.

Assim, longe de amparar o ato impugnado, o princípio da legalidade administrativa conduz precisamente à conclusão oposta: sem laudo novo anterior à redução, o decreto não poderia produzir os efeitos lesivos pretendidos.

No mais, a solução conferida pela sentença também se mostra consentânea com os postulados da segurança jurídica, da confiança legítima e da proteção contra redução remuneratória arbitrária. Isso porque os servidores, até então, percebiam o adicional segundo parâmetros reconhecidos e praticados pela própria Administração.

Por fim, ressalte-se, ainda, que a Câmara Municipal de Marabá aprovou o Decreto Legislativo nº 1.793/2019, por meio do qual foram sustados os efeitos do Decreto Executivo nº 12/2017. Tal medida reforça, de forma inequívoca, o reconhecimento da ilegalidade do referido ato normativo do Poder Executivo, corroborando a tese da necessidade de reparação aos servidores atingidos por seus efeito

Dessarte, a sentença recorrida examinou adequadamente os elementos constantes dos autos, aplicou corretamente a legislação municipal e observou a diretriz jurisprudencial pertinente à matéria. Não se verifica, portanto, qualquer
error in judicando
a justificar a sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação do voto lançado.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2026